Tribunal: TJSP
Processo: 2054531-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisão de contrato. Práticas ditas abusivas em detrimento dos hipossuficientes consumidores. Decisão que indeferiu a realização do depósito das somas incontroversas, a obstaculizar a caracterização da mora. Deliberação que pode ser parcialmente mantida, em sede de juízo de delibação. Emprego da Tabela Price que melhor será analisado pela perícia assinada, a par de que as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisão de contrato. Práticas ditas abusivas em detrimento dos hipossuficientes consumidores. Decisão que indeferiu a realização do depósito das somas incontroversas, a obstaculizar a caracterização da mora. Deliberação que pode ser parcialmente mantida, em sede de juízo de delibação. Emprego da Tabela Price que melhor será analisado pela perícia assinada, a par de que as repercussões do aumento do índice IGPM a todos afetou, indistintamente. Ausente robusto apontamento de efetiva "vantagem exagerada", "bônus forjado", "enriquecimento imoral", "absurda desvantagem", "ônus injusto" ou mesmo "empobrecimento irremediável". Lado outro, o depósito de somas incontroversas interessam ao credor, ainda que não tenham o condão de ilidir os efeitos da mora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS, SEM O VIÉS DE PAGAMENTO OU INIBIDOR DA MORA.